Tribunal: STF
Processo: AI 480479
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
ART. 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Indispensabilidade da exibição, pelo advogado, do instrumento de
mandato,
sob pena de serem considerados inexistentes os atos por ele praticados
(art. 37 do CPC).
Agravo não conhecido.